Tribunal: TJMT
Processo: 1000047-24.2018.8.11.0040
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000047-24.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JULIA BARBOSA DE SOUZA - CPF: 592.764.791-04 (APELANTE), ALAERTT RODRIGUES DA SILVA - CPF: 925.294.451-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
QUESTÃO DE ORDEM REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000047-24.2018.8.11.0040

APELANTE: JULIA BARBOSA DE SOUZA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO DEVEDOR PARA OFERECER CONTESTAÇÃO – CITAÇÃO SUPRIDA – PRECEDENTES DO STJ – PURGAÇÃO DA MORA NÃO EFETUADA – LEVANTAMENTO DA QUANTIA DEPOSITADA COM A VENDA EXTRAJUDICIAL DO VEÍCULO – IMPOSSIBILIDADE – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O entendimento jurisprudencial é no sentido de que o comparecimento espontâneo da parte requerida supre a citação, fica, por conseguinte, formada a relação processual, este é, inclusive, o entendimento recorrente seguido pelo STJ.

Para a purgação da mora deverá o inadimplente proceder com o pagamento da integralidade da dívida. Depois da citação válida, diante do comparecimento espontâneo nos autos, caberia à devedora fiduciária, no prazo de 05 (cinco) dias
(art. 3o do Decreto-Lei n. 911/1969)
, providenciar o pagamento do valor integral da dívida, o que não ocorreu.

Se as circunstâncias da causa não evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com as custas e despesas do processo, não é caso de concessão da assistência judiciária.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Júlia Barbosa de Souza.

AÇÃO
: Busca e Apreensão ajuizada por Banco Bradesco Financiamentos S.A. em desfavor de Júlia Barbosa de Souza.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sorriso)
julgou procedentes
os pedidos da demanda para consolidar nas mãos do autor a posse e domínio plenos e exclusivos do veículo objeto da lide, dado em garantia de alienação fiduciária, bem assim autorizar o credor fiduciário a realizar a venda extrajudicial do bem.

Por considerar que não ficou demonstrada a hipossuficiência declarada, condenou a requerida ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

APELO
: a apelante sustenta a falta de citação válida bem assim que não foi oportunizada purga a mora.

Aduz que quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão o veículo se encontrava com terceiro, pessoa estranha da relação contratual, em endereço diverso do contrato.

Assevera que não foi possibilitada de purgar a mora, porque o veículo já havia sido vendido antes do seu comparecimento espontâneo nos autos.

Defende que o prazo para purgar a mora passa a fluir a partir da citação.

Por fim, purga pelo provimento do recurso para reformar a sentença recorrida para julgar improcedentes os pedidos da demanda. Requer ainda o benefício da assistência judiciária.

CONTRARRAZÕES
: ID 111076084.

É o relatório.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE)

Anoto o pedido de preferência com sustentação oral do advogado
Alaertt Rodrigues da Silva, OAB/MT
16.262, pela apelante.

Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório?

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ALAERTT RODRIGUES DA SILVA, OAB/MT 16.262.

Dispenso, Excelência.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE)

Com a palavra, pelo prazo regimental.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ALAERTT RODRIGUES DA SILVA, OAB/MT 16.262.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000047-24.2018.8.11.0040

APELANTE: JULIA BARBOSA DE SOUZA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por Júlia Barbosa de Souza.

AÇÃO
: Busca e Apreensão ajuizada por Banco Bradesco Financiamentos S.A. em desfavor de Júlia Barbosa de Souza.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sorriso)
julgou procedentes
os pedidos da demanda para consolidar nas mãos do autor a posse e domínio plenos e exclusivos do veículo objeto da lide, dado em garantia de alienação fiduciária, bem assim autorizar o credor fiduciário a realizar a venda extrajudicial do bem.

Por considerar que não ficou demonstrada a hipossuficiência declarada, condenou a requerida ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Da delimitação fática

Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por Banco Bradesco Financiamentos S.A. em desfavor de Júlia Barbosa de Souza ao fundamento de que as partes celebraram no dia 27/03/2017 o Contrato de Financiamento n. 0240322661, em que concedeu um crédito à requerida no valor líquido de R$ 26.994,46 (vinte e seis mil novecentos e noventa e quatro reais e quarenta e seis centavos), que deveria ser pago em 60 prestações no valor de R$ 741,31 (setecentos e quarenta e um reais e trinta e um centavos) cada uma, cujo vencimento da primeira estava previsto para o dia 27/02/2017 e da última para o dia 27/03/2022, destinado à aquisição de um veículo alienado fiduciariamente, marca RENAULT, modelo DUSTER 4X2 HI-FLEX DYNAMIQUE 2.0 16V (AUT) A/G 4P, ano 2013/2013, chassi 93YHSR2LADJ691535, placas OBS4975, cor branca, RENAVAM n. 544017544. Todavia a requerida não cumpriu as obrigações voluntariamente pactuadas, deixou de pagar as prestações vencidas a partir de 27/05/2017.

Verifica-se que foi deferida a liminar de busca e apreensão e, na data de 14/06/18, o veículo foi apreendido, porém não foi efetivada a citação da requerida.

Consta que, na data de 03/10/2018, a requerida compareceu espontaneamente aos autos e apresentou contestação, ao argumento de que a liminar fora cumprida em endereço diverso do contrato, que o veículo fora apreendido com pessoa estranha ao processo, bem como que se mostra necessária a sua citação, para o prazo previsto no do art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei 911/1969.

Consta ainda que, com a notícia da venda extrajudicial do veículo e a impossibilidade de restituição, o autor depositou o valor do bem.

Ao julgar feito, o Magistrado entendeu pela citação válida diante do comparecimento espontâneo da requerida e, por considerar demonstrada a inadimplência e a constituição em mora, julgou procedentes os pedidos da demanda.

Contra esta sentença recorre a requerida.

O cerne deste apelo é saber se é caso de reforma da sentença recorrida, a fim de reconhecer a falta de citação da parte devedora, aqui apelante, bem assim se houve o descumprimento do prazo de purgação da mora.

Pois bem.

O entendimento jurisprudencial é no sentido de que o comparecimento espontâneo da parte requerida, tal como se deu no caso dos autos, supre a citação, fica, por conseguinte, formada a relação processual, este é, inclusive, o entendimento recorrente seguido pelo c. STJ, veja-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. ACOLHIMENTO. EFEITOS INFRINGENTES. COMPROVAÇÃO DO FERIADO DA SEGUNDA FEIRA DE CARNAVAL NA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO INTERNO. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO POSTERIOR DESDE QUE RESPEITADA A MODULAÇÃO DOS EFEITOS DEFINIDA PELA CORTE ESPECIAL. DISSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A ATUAL JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
COMPARECIMENTO DO PROCURADOR NOS AUTOS. APRESENTAÇÃO DE DEFESA. CITAÇÃO SUPRIDA.
TEORIA DA APARÊNCIA. PESSOA JURÍDICA. CITAÇÃO NA SEDE OU FILIAL. VALIDADE.

1. Cuida-se de embargos de declaração nos quais se alega omissão e erro material do acórdão embargado que foram decisivos para a negativa de provimento do agravo interno.

2. Verificado efetivo erro de fato no aresto, é de rigor o acolhimento dos aclaratórios para sanar o vício, ainda que essa providência resulte na modificação do julgado.

3. Possibilidade de comprovação da tempestividade, posteriormente à interposição do recurso, quando se tratar da segunda feira de carnaval. (QO no REsp 1.813.684/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 03/02/2020, DJe 28/02/2020).

4. No mesmo julgamento a Corte especial definiu que "é necessário e razoável, ante o amplo debate sobre o tema instalado nesta Corte Especial e considerando os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança, da isonomia e da primazia da decisão de mérito, que sejam modulados os efeitos da presente decisão, de modo que seja aplicada, tão somente, aos recursos interpostos após a publicação do acórdão respectivo, a teor do § 3o do art. 927 do CPC/2015".

5. A despeito da inexistência de poderes específicos para receber citação na procuração, o comparecimento do advogado da parte em juízo, supre o ato citatório quando vise à prática de defesa. Precedentes.

6. Quanto à teoria da aparência, o STJ possui firme entendimento no sentido de que é válida a citação da pessoa jurídica desde que efetivada em sede ou filial da empresa a uma pessoa que não recusa a qualidade de funcionário. Precedentes.

7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

Agravo interno provido. Recurso especial provido. (EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1812535/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO SEM PODERES PARA RECEBER CITAÇÃO. COMPARECIMENTO EM CARTÓRIO PARA PRÁTICA DE ATO DE DEFESA. SUPRIMENTO DE CITAÇÃO.

1.
O comparecimento do advogado da parte em juízo, segundo precedentes desta Corte, quando vise à prática de ato efetivo de defesa, supre o ato citatório na forma do art. 214, § 1o, do CPC.

Referida orientação se aplica mesmo quando o procurador em questão não possui poderes para receber citação, como neste caso, ingressando com petição, com efeito de exceção de incompetência, arguindo continência (incompetência relativa) em relação a outro processo, em trâmite em outra vara, invocando os arts. 102, 104 e 106 do CPC e requerendo o deslocamento do feito.

2. Não se exige procuração com poderes especiais (art. 215 do CPC) nesses casos, porque a citação não é feita na pessoa do advogado. Aliás, não houve sequer citação, mas suprimento desse ato processual pelo comparecimento espontâneo da parte em juízo, por intermédio do seu procurador constituído (art. 214, § 1o, do CPC).

3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial no 529416/SP, relator o Ministro Antônio Carlos Ferreira, j. em 22/09/2015, DJe de 29/09/2015).

E ainda, para corroborar, os judiciosos julgados do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - JUNTADA DE PROCURAÇÃO SEM PODERES ESPECÍFICOS PARA RECEBER CITAÇÃO – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO - SUPRIMENTO DO ATO CITATÓRIO - CONVERSÃO EM DEPÓSITO - POSSIBILIDADE - DESNECESSIDADE DE CITAÇÃO PRÉVIA DA PARTE RÉ - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO INFORMADO PELO DEVEDOR - VALIDADE.

- Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o comparecimento do advogado da parte em juízo, quando não vise à simples carga dos autos, mas à prática de ato efetivo de defesa, supre o ato citatório na forma do art. 214, § 1o, do CPC, mesmo quando referido procurador não tenha poderes para receber citação.

- Verifica-se que o veículo objeto do contrato de alienação fiduciária não foi encontrado, impossibilitando o cumprimento da liminar, mostra-se possível a conversão da ação de busca e apreensão em depósito, ainda que não tenha havido citação da parte ré.

- Para a comprovação da mora do devedor, é necessária a notificação extrajudicial deste por intermédio de carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

- Conforme o entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, o mero ajuizamento de ação revisional não descaracteriza a mora do devedor e, portanto, não inviabiliza o pedido liminar de busca e apreensão.
(TJMG Apelação Cível n. 1.0024.12.278075-2/002, Rel. Des. Valdez Leite Machado, DJe 20-04-2018)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. PROCURAÇÃO SEM PODERES ESPECÍFICOS. IRRELEVÂNCIA. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

A comprovação de que a parte tem efetivo conhecimento da demanda, com a juntada de procuração nos autos, supre a citação, conforme § 1o do art. 239 do CPC,
contando-se a partir da referida data o prazo para oferecimento de embargos à execução
.
(TJMG APELAÇÃO CÍVEL No 1.0145.17.000743-2/001, Rel. Des. Marcos Lincoln, DJe 06-06-2018) (destaquei)

Nesses termos, há que ser mantida a sentença, que reconheceu como válida a citação da parte requerida pelo comparecimento espontâneo aos autos.

Acerca da purgação da mora, cumpre apontar que, ao contrário do que há muito já se discutiu e defendeu-se no sentido de que para a purgação da mora, bastaria o pagamento pelo devedor, das parcelas vencidas, para ver-se restituído de seu veículo, atualmente vigora o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo (art. 543-C do CPC), segundo o qual, para a purgação da mora e restituição do veículo, deverá o inadimplente proceder com o pagamento da integralidade da dívida.

Nesse sentido:

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 2. Recurso especial provido.” (REsp 1418593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014).

Verifica-se que apesar do comparecimento espontâneo e, portanto, frisa-se, da ocorrência da citação válida, a requerida apelante não efetuou o pagamento do valor integral da dívida, para o fim de purgar a mora.

Cumpre anotar ainda que o fato de o veículo ter sido encontrado em local diverso do endereço constante do contrato não exclui a mora já constituída.

Dessa forma, não há falar em descumprimento do prazo para a purgação da mora, porquanto, depois da citação válida, vale repetir, comparecimento espontâneo nos autos, caberia à parte requerida, aqui apelante, no prazo de 05 (cinco) dias
(art. 3o do Decreto-Lei n. 911/1969)
, providenciar o pagamento do valor integral da dívida, o que não ocorreu.

Dessa forma, não é caso de determinar o levantamento da quantia depositada pelo autor, ora apelado.

Por derradeiro, a
apelante formulou pedido de gratuidade da justiça, ao argumento de que não tem possibilidade financeira de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio.

Com efeito, a assistência judiciária pode ser pleiteada mediante simples declaração da parte de que não tem recursos para pagar as custas do processo. Porém, o magistrado pode negá-la, se não encontrar elementos que atestem essa afirmação.

Assim a mera afirmativa da insuficiência não implica em presunção de incapacidade financeira, e, sem comprovação de sua real necessidade, não é possível a concessão do benefício postulado. Portanto, os documentos colacionados não são suficientes a demonstrar a ausência de recursos financeiros para arcar com as custas e encargos processuais.

Desse modo, diante da falta de elementos a comprovar a situação de necessidade do benefício,
indefere-se
o pedido de assistência judiciária.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a sentença recorrida.

Por aplicação ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoram-se os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa.

Custas deste recurso pela recorrente.

É como voto.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ALAERTT RODRIGUES DA SILVA, OAB/MT 16.262.

Pela ordem, Excelência!

A contestação apresenta tem como principal fundamento a questão apresentada agora, mas não foi considerado na sentença.

V O T O (PRELIMINAR)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1o VOGAL)

Rejeito a preliminar suscitada.

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria.

EM 26 DE JANEIRO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO 2o VOGAL (DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO).

SESSÃO DE 15 DE DEZEMBRO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL)

Egrégia Câmara:

Na sessão de 26/01/2022, em sustentação oral, o advogado da apelante apresentou questão de ordem em que, com fundamento na Súmula 72 do STJ, arguiu a não comprovação da mora.

Todavia, esse assunto foi discutido no Agravo de Instrumento n. 1011335-89.2018.8.11.0000, com trânsito em julgado em 11/02/2020, no qual se decidiu pela eficácia do protesto por edital. Confira-se a ementa:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – MORA COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO.

A concessão da liminar em Ação de Busca e Apreensão tem por pressupostos a comprovação do inadimplemento do contrato com garantia de alienação fiduciária e a demonstração da constituição do devedor fiduciante em mora, consoante o disposto no Decreto-Lei n. 911/1969.

Mostra-se suficiente, para configuração da mora do devedor fiduciante, a notificação, por meio de protesto, uma vez precedido o ato cartorário de tentativa frustrada de sua notificação pessoal.

Desse modo, fica vedada a rediscussão, sob pena de violação à coisa julgada (arts. 505 e 507 do CPC).

A propósito, desta Câmara:

AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – VALIDADE DA COMPROVAÇÃO DA MORA – QUESTÃO JÁ ANALISADA – DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – NOVA DISCUSSÃO – INVIABILIDADE – (...) - RECURSO NÃO PROVIDO.

Se a eficácia do protesto foi reconhecida em acórdão transitado em julgado, é vedada nova análise, sob pena de violação à coisa julgada.

(...)
(N.U 1001019-69.2018.8.11.0015, julgado em 14/07/2021, publicado no DJE de 19/07/2021).

Posto isso, rejeito a questão de ordem e, no mérito, acompanho o relator.

É como voto.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE)

QUESTÃO DE ORDEM REJEITADA. UNÂNIME.

Passemos ao mérito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por Júlia Barbosa de Souza.

AÇÃO
: Busca e Apreensão ajuizada por Banco Bradesco Financiamentos S.A. em desfavor de Júlia Barbosa de Souza.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sorriso)
julgou procedentes
os pedidos da demanda para consolidar nas mãos do autor a posse e domínio plenos e exclusivos do veículo objeto da lide, dado em garantia de alienação fiduciária, bem assim autorizar o credor fiduciário a realizar a venda extrajudicial do bem.

Por considerar que não ficou demonstrada a hipossuficiência declarada, condenou a requerida ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Da delimitação fática

Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por Banco Bradesco Financiamentos S.A. em desfavor de Júlia Barbosa de Souza ao fundamento de que as partes celebraram no dia 27/03/2017 o Contrato de Financiamento n. 0240322661, em que concedeu um crédito à requerida no valor líquido de R$ 26.994,46 (vinte e seis mil novecentos e noventa e quatro reais e quarenta e seis centavos), que deveria ser pago em 60 prestações no valor de R$ 741,31 (setecentos e quarenta e um reais e trinta e um centavos) cada uma, cujo vencimento da primeira estava previsto para o dia 27/02/2017 e da última para o dia 27/03/2022, destinado à aquisição de um veículo alienado fiduciariamente, marca RENAULT, modelo DUSTER 4X2 HI-FLEX DYNAMIQUE 2.0 16V (AUT) A/G 4P, ano 2013/2013, chassi 93YHSR2LADJ691535, placas OBS4975, cor branca, RENAVAM n. 544017544. Todavia a requerida não cumpriu as obrigações voluntariamente pactuadas, deixou de pagar as prestações vencidas a partir de 27/05/2017.

Verifica-se que foi deferida a liminar de busca e apreensão e, na data de 14/06/18, o veículo foi apreendido, porém não foi efetivada a citação da requerida.

Consta que, na data de 03/10/2018, a requerida compareceu espontaneamente aos autos e apresentou contestação, ao argumento de que a liminar fora cumprida em endereço diverso do contrato, que o veículo fora apreendido com pessoa estranha ao processo, bem como que se mostra necessária a sua citação, para o prazo previsto no do art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei 911/1969.

Consta ainda que, com a notícia da venda extrajudicial do veículo e a impossibilidade de restituição, o autor depositou o valor do bem.

Ao julgar feito, o Magistrado entendeu pela citação válida diante do comparecimento espontâneo da requerida e, por considerar demonstrada a inadimplência e a constituição em mora, julgou procedentes os pedidos da demanda.

Contra esta sentença recorre a requerida.

O cerne deste apelo é saber se é caso de reforma da sentença recorrida, a fim de reconhecer a falta de citação da parte devedora, aqui apelante, bem assim se houve o descumprimento do prazo de purgação da mora.

Pois bem.

O entendimento jurisprudencial é no sentido de que o comparecimento espontâneo da parte requerida, tal como se deu no caso dos autos, supre a citação, fica, por conseguinte, formada a relação processual, este é, inclusive, o entendimento recorrente seguido pelo c. STJ, veja-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. ACOLHIMENTO. EFEITOS INFRINGENTES. COMPROVAÇÃO DO FERIADO DA SEGUNDA FEIRA DE CARNAVAL NA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO INTERNO. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO POSTERIOR DESDE QUE RESPEITADA A MODULAÇÃO DOS EFEITOS DEFINIDA PELA CORTE ESPECIAL. DISSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A ATUAL JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
COMPARECIMENTO DO PROCURADOR NOS AUTOS. APRESENTAÇÃO DE DEFESA. CITAÇÃO SUPRIDA.
TEORIA DA APARÊNCIA. PESSOA JURÍDICA. CITAÇÃO NA SEDE OU FILIAL. VALIDADE.

1. Cuida-se de embargos de declaração nos quais se alega omissão e erro material do acórdão embargado que foram decisivos para a negativa de provimento do agravo interno.

2. Verificado efetivo erro de fato no aresto, é de rigor o acolhimento dos aclaratórios para sanar o vício, ainda que essa providência resulte na modificação do julgado.

3. Possibilidade de comprovação da tempestividade, posteriormente à interposição do recurso, quando se tratar da segunda feira de carnaval. (QO no REsp 1.813.684/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 03/02/2020, DJe 28/02/2020).

4. No mesmo julgamento a Corte especial definiu que "é necessário e razoável, ante o amplo debate sobre o tema instalado nesta Corte Especial e considerando os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança, da isonomia e da primazia da decisão de mérito, que sejam modulados os efeitos da presente decisão, de modo que seja aplicada, tão somente, aos recursos interpostos após a publicação do acórdão respectivo, a teor do § 3o do art. 927 do CPC/2015".

5. A despeito da inexistência de poderes específicos para receber citação na procuração, o comparecimento do advogado da parte em juízo, supre o ato citatório quando vise à prática de defesa. Precedentes.

6. Quanto à teoria da aparência, o STJ possui firme entendimento no sentido de que é válida a citação da pessoa jurídica desde que efetivada em sede ou filial da empresa a uma pessoa que não recusa a qualidade de funcionário. Precedentes.

7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

Agravo interno provido. Recurso especial provido. (EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1812535/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO SEM PODERES PARA RECEBER CITAÇÃO. COMPARECIMENTO EM CARTÓRIO PARA PRÁTICA DE ATO DE DEFESA. SUPRIMENTO DE CITAÇÃO.

1.
O comparecimento do advogado da parte em juízo, segundo precedentes desta Corte, quando vise à prática de ato efetivo de defesa, supre o ato citatório na forma do art. 214, § 1o, do CPC.

Referida orientação se aplica mesmo quando o procurador em questão não possui poderes para receber citação, como neste caso, ingressando com petição, com efeito de exceção de incompetência, arguindo continência (incompetência relativa) em relação a outro processo, em trâmite em outra vara, invocando os arts. 102, 104 e 106 do CPC e requerendo o deslocamento do feito.

2. Não se exige procuração com poderes especiais (art. 215 do CPC) nesses casos, porque a citação não é feita na pessoa do advogado. Aliás, não houve sequer citação, mas suprimento desse ato processual pelo comparecimento espontâneo da parte em juízo, por intermédio do seu procurador constituído (art. 214, § 1o, do CPC).

3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial no 529416/SP, relator o Ministro Antônio Carlos Ferreira, j. em 22/09/2015, DJe de 29/09/2015).

E ainda, para corroborar, os judiciosos julgados do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - JUNTADA DE PROCURAÇÃO SEM PODERES ESPECÍFICOS PARA RECEBER CITAÇÃO – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO - SUPRIMENTO DO ATO CITATÓRIO - CONVERSÃO EM DEPÓSITO - POSSIBILIDADE - DESNECESSIDADE DE CITAÇÃO PRÉVIA DA PARTE RÉ - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO INFORMADO PELO DEVEDOR - VALIDADE.

- Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o comparecimento do advogado da parte em juízo, quando não vise à simples carga dos autos, mas à prática de ato efetivo de defesa, supre o ato citatório na forma do art. 214, § 1o, do CPC, mesmo quando referido procurador não tenha poderes para receber citação.

- Verifica-se que o veículo objeto do contrato de alienação fiduciária não foi encontrado, impossibilitando o cumprimento da liminar, mostra-se possível a conversão da ação de busca e apreensão em depósito, ainda que não tenha havido citação da parte ré.

- Para a comprovação da mora do devedor, é necessária a notificação extrajudicial deste por intermédio de carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

- Conforme o entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, o mero ajuizamento de ação revisional não descaracteriza a mora do devedor e, portanto, não inviabiliza o pedido liminar de busca e apreensão.
(TJMG Apelação Cível n. 1.0024.12.278075-2/002, Rel. Des. Valdez Leite Machado, DJe 20-04-2018)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. PROCURAÇÃO SEM PODERES ESPECÍFICOS. IRRELEVÂNCIA. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. A comprovação de que a parte tem efetivo conhecimento da demanda, com a juntada de procuração nos autos, supre a citação, conforme § 1o do art. 239 do CPC, contando-se a partir da referida data o prazo para oferecimento de embargos à execução
.
(TJMG APELAÇÃO CÍVEL No 1.0145.17.000743-2/001, Rel. Des. Marcos Lincoln, DJe 06-06-2018) (destaquei)

Nesses termos, há que ser mantida a sentença, que reconheceu como válida a citação da parte requerida pelo comparecimento espontâneo aos autos.

Acerca da purgação da mora, cumpre apontar que, ao contrário do que há muito já se discutiu e defendeu-se no sentido de que para a purgação da mora, bastaria o pagamento pelo devedor, das parcelas vencidas, para ver-se restituído de seu veículo, atualmente vigora o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo (art. 543-C do CPC), segundo o qual, para a purgação da mora e restituição do veículo, deverá o inadimplente proceder com o pagamento da integralidade da dívida.

Nesse sentido:

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 2. Recurso especial provido.” (REsp 1418593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014).

Verifica-se que apesar do comparecimento espontâneo e, portanto, frisa-se, da ocorrência da citação válida, a requerida apelante não efetuou o pagamento do valor integral da dívida, para o fim de purgar a mora.

Cumpre anotar ainda que o fato de o veículo ter sido encontrado em local diverso do endereço constante do contrato não exclui a mora já constituída.

Dessa forma, não há falar em descumprimento do prazo para a purgação da mora, porquanto, depois da citação válida, vale repetir, comparecimento espontâneo nos autos, caberia à parte requerida, aqui apelante, no prazo de 05 (cinco) dias
(art. 3o do Decreto-Lei n. 911/1969)
, providenciar o pagamento do valor integral da dívida, o que não ocorreu.

Dessa forma, não é caso de determinar o levantamento da quantia depositada pelo autor, ora apelado.

Por derradeiro, a
apelante formulou pedido de gratuidade da justiça, ao argumento de que não tem possibilidade financeira de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio.

Com efeito, a assistência judiciária pode ser pleiteada mediante simples declaração da parte de que não tem recursos para pagar as custas do processo. Porém, o magistrado pode negá-la, se não encontrar elementos que atestem essa afirmação.

Assim a mera afirmativa da insuficiência não implica em presunção de incapacidade financeira, e, sem comprovação de sua real necessidade, não é possível a concessão do benefício postulado. Portanto, os documentos colacionados não são suficientes a demonstrar a ausência de recursos financeiros para arcar com as custas e encargos processuais.

Desse modo, diante da falta de elementos a comprovar a situação de necessidade do benefício,
indefere-se
o pedido de assistência judiciária.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a sentença recorrida.

Por aplicação ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoram-se os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa.

Custas deste recurso pela recorrente.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

EM 02 DE FEVEREIRO DE 2022:

QUESTÃO DE ORDEM REJEITADA. NÃO PROVIDO.UNÂNIME.

V O T O S V O G A I S

V O T O

Na sessão de 26/01/2022, em sustentação oral, o advogado da apelante apresentou questão de ordem em que, com fundamento na Súmula 72 do STJ, arguiu a não comprovação da mora.

Todavia, esse assunto foi discutido no Agravo de Instrumento n. 1011335-89.2018.8.11.0000, com trânsito em julgado em 11/02/2020, no qual se decidiu pela eficácia do protesto por edital. Confira-se a ementa:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – MORA COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO.

A concessão da liminar em Ação de Busca e Apreensão tem por pressupostos a comprovação do inadimplemento do contrato com garantia de alienação fiduciária e a demonstração da constituição do devedor fiduciante em mora, consoante o disposto no Decreto-Lei n. 911/1969.

Mostra-se suficiente, para configuração da mora do devedor fiduciante, a notificação, por meio de protesto, uma vez precedido o ato cartorário de tentativa frustrada de sua notificação pessoal.

Desse modo, fica vedada a rediscussão, sob pena de violação à coisa julgada (arts. 505 e 507 do CPC).

A propósito, desta Câmara:

AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – VALIDADE DA COMPROVAÇÃO DA MORA – QUESTÃO JÁ ANALISADA – DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – NOVA DISCUSSÃO – INVIABILIDADE – (...) - RECURSO NÃO PROVIDO.

Se a eficácia do protesto foi reconhecida em acórdão transitado em julgado, é vedada nova análise, sob pena de violação à coisa julgada.

(...)
(N.U 1001019-69.2018.8.11.0015, julgado em 14/07/2021, publicado no DJE de 19/07/2021).

Posto isso, rejeito a questão de ordem e, no mérito, acompanho o relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022